Tribunal: TJES
Processo: 0000128-94.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000128-94.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: VINICIUS DA SILVA CONCEICAO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000128-94.2020.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS DA SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
VIAS DE FATO E
AMEAÇA NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER
.
ARTIGO

21 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/41 E ARTIGO
147 DO CÓDIGO PENAL,
NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL,
NOS MOLDES DA LEI Nº 11.340/06
.
1. ABSOLVIÇÃ
O
.
CRIME IMPOSSÍVEL. ATIPICIDADE.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
IMPOSSIBILIDADE.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 2.
REALIZAÇÃO DE DETRAÇÃO
PENAL
.
IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO.

3
.

RECURSO CONHECIDO
E

IMPROVIDO
.
1.
A autoria e a materialidade delitiva encontram-se devidamente comprovadas em relação ao apelante através da prova material contida nos autos bem como pelos depoimentos da vítima, sendo estes revestidos de especial valor probatório. Tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos colhidos, verifica-se que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não merecendo amparo os pleitos absolutórios por crime impossível, atipicidade ou insuficiência probatória.
2.
Considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão do processo, resta a análise para o juízo da execução.
3
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000128-94.2020.8.08.0042 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: VINICIUS DA SILVA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
VINICIUS DA SILVA CONCEIÇÃO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e art. 147 do Código Penal, nos moldes da Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 03 (três) meses de detenção e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 01 de março de 2020, o denunciado, no âmbito das relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua esposa Patrícia Wandermurem de Souza. Ademais, de posse de uma faca, começou a afiar o objeto sob o pretexto de que ceifaria a vida da ofendida.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou pela absolvição por crime impossível, atipicidade ou insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a detração penal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do requerimento de medidas protetivas de urgência, boletim unificado nº 41786978, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação aos delitos pelos quais restou condenado.

Interrogado tanto na esfera policial quanto em juízo, o apelante negou a prática delitiva.

Essencial destacar as declarações prestadas pela vítima Patricia Wandermurem de Souza, na Delegacia de Polícia:

“
[...]
que é casada com o agressor, VINICIUS DA SILVA CONCEIÇÃO, desde 2008, mas tem com ele relacionamento desde 2001; que tem com ele duas filhas gêmeas, com 06 anos de idade, EMANUELY e ISABELY; que tinha um relacionamento normal até que seu marido começou a usar CRACK; que pelo fato de o agressor usar CRACK até mesmo em casa, a vítima não aceita, onde VINICIUS fica agressivo, inclusive agredindo fisicamente a vítima com chutes e socos; que na última terça-feira (25/02/2020) VINICIUS começou a afiar uma faca, olhando para a vítima e dizendo que aquela faca era para matá-la; que tal fato se deu após VINICIUS ter pego dinheiro que estava numa bancada e que era para comprar as coisas para as filhas do casal, onde ao chamar a atenção de VINICIUS, foi quando se deu ao fato da faca; que perguntado sobre os fatos que aconteceram hoje, respondeu que VINICIUS estava fora de casa desde quarta-feira (26/02/2020), onde na presente data, por volta das 11:30h, a vítima ouviu barulho no terraço, onde ao verificar o que estava acontecendo, percebeu que VINICIUS estava deitado nume rede, foi quando disse a ele, ‘você chegou? Estava usando crack novamente?’, momento em que VINICIUS se enfureceu, levantou da rede e agrediu a vítima com chute na costela e dois socos na cabeça; que a vítima foi encaminhada a exame de lesões corporais; que a vítima manifesta o desejo de representar criminalmente contra VINICIUS; que a vítima requer medidas protetivas de urgência contra VINICIUS [...]”.

Do excerto transcrito resta claro que a vítima descreveu o exato momento em que o acusado proferiu ameaça em seu desfavor, já que afiou uma faca dizendo à ofendida que era para matá-la.

Na mesma ocasião, atestou que o recorrente a agrediu com chutes na costela e socos na cabeça.

Ouvida em juízo, a vítima confirmou suas declarações prestadas em sede inquisitorial, reafirmando que foi atingida com chutes e socos, bem como que o réu a ameaçou com uma faca dizendo que iria arrebentá-la. Esclareceu, por fim, que teve medo dessa ameaça.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu nos crimes pelos quais fora condenado, não havendo que se falar em crime impossível, atipicidade ou insuficiência probatória.

Por fim, busca a defesa a realização da detração penal, na forma do art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Entretanto, considerando a ausência de elementos para aferir com exatidão o tempo de prisão cumprida até a sentença em razão deste processo, deixo a análise para o juízo da execução.

Diante de todo o exposto, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)